Tribunal: TJSP
Processo: 1024820-04.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa – Ônus que cabia ao apelante – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa – Ônus que cabia ao apelante – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024820-04.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MATHEUS DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE HUGO
CORDEIRO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024820-04.2015.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024820-04.2015.8.26.0564
Apelante: Matheus da Silva Lima
Apelado: José Hugo Cordeiro Soares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33862)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Controvérsia sobre a
dinâmica
do
acidente

Responsabilidade
extracontratual Regime jurídico subjetivo Sem
demonstração da culpa
Ônus que cabia ao
apelante Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil, observada
a gratuidade concedida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS DA SILVA LIMA (fls. 241/247) contra r. sentença de fls. 235/239,
proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, Dra. Patricia Svartman Poyares Ribeiro, que julgou improcedente o
pedido de indenização deduzido em face de JOSÉ HUGO CORDEIRO SOARES,
pois não demonstrada a culpa.
O apelante narra a dinâmica do acidente de acordo
com sua versão dos fatos. Informa o prejuízo. Faz menção ao boletim de
ocorrência. Nega a versão do apelado. Entende provada a conduta culposa.
Postula o provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado procedente.
Contrarrazões às fls. 250/255, pela manutenção da r.
sentença, com requerimento referente ao pedido contraposto.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Para a configuração da responsabilidade civil é
necessária a verificação de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024820-04.2015.8.26.0564 -Voto no
3
eles.
Por versar o caso sobre acidente de trânsito e exigir
investigação de responsabilidade extracontratual do apelado, entendo ser
aplicável o regime de responsabilização subjetivo, com necessidade de
verificação de culpa em sentido amplo, conforme ensina a doutrina:
“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade
civil. Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código Civil que a ação ou
omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos,
'negligência' ou 'imprudência'.” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo, Saraiva: 2007. pp. 530/531)
Em que pesem as alegações do apelante, a apelado
recusa a responsabilidade em sua contestação, tornando o fato controvertido.
Diante da controvérsia, era ônus do apelante a
demonstração dos fatos alegados como constitutivos dos seus respetivos direitos,
do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
O boletim de ocorrência contém as versões das duas
partes sobre os fatos (fls. 14/23), não bastando por si como prova de qualquer
uma afaste a outra.
As testemunhas ouvidas em audiência também foram
devidamente desconsideradas pela magistrada, sendo que as do apelante são
dois policiais que não presenciaram os fatos e a testemunha do apelado
apresentou depoimento inconsistente, devidamente descartado.
Diante das versões opostas apresentadas pelas partes
sobre os fatos, o conjunto probatório amealhado não permite conclusão clara a
respeito da dinâmica do acidente, especialmente quem lhe teria dado causa por
culpa.
Sequer há certeza de como se deu o choque dos
veículos, em que local exato da pista e em que condições.
Como bem observado pela magistrada, “impossível a
compreensão do acidente e a imputação de culpa a qualquer uma das partes”.
Assim, falta pressuposto para a responsabilização,
devendo mesmo o pedido ser julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024820-04.2015.8.26.0564 -Voto no
4
Por fim, embora o apelado tenha feito menção em suas
contrarrazões quanto à improcedência de seu pedido reconvencional, não
interpôs recurso contra a r. sentença, se valendo de via inadequada para
manifestar seu inconformismo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, nos
termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do Novo Código de Processo Civil, levando-se em
consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, de rigor
a majoração da verba honorária a ser paga pelo autor de R$ 2.000,00 para R$
3.000,00, observada a gratuidade concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator